Tribunal: TJDFT
Processo: 0703219-27.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703219-27.2018.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: PANIFICADORA E CONFEITARIA PAES E DELICIAS LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Tendo em vista a impossibilidade de julgamento eletrônico, diante do interesse manifestado pelo acompanhamento da sessão, determino a exclusão do processo da pauta de julgamento virtual, em conformidade com o disposto no artigo 4o, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, e sua inclusão na pauta para julgamento presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de junho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator